Tribunal: TJBA
Processo: 8149723-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149723-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA RODRIGUES SANTOS COSTA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: FELIPE ESTRELA MARQUES

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO EM VELOCÍMETRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTIGOS 14 E 18 DO CDC. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MULTAS DE TRÂNSITO DECORRENTES DO VÍCIO. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MOTOPEMA MOTOS E PEÇAS LTDA. e ASA MOTO CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada por FELIPE ESTRELA MARQUES, que julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 390,48, e por danos morais, no montante de R$ 4.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, em razão de vício apresentado em motocicleta zero quilômetro consistente em defeito no velocímetro, com repercussão em multas de trânsito aplicadas ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço decorrente de vício de adequação em motocicleta zero quilômetro; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o defeito no velocímetro e os danos materiais suportados pelo consumidor, consubstanciados em multas de trânsito; e (iii) determinar se os transtornos experimentados pelo autor ultrapassam o mero dissabor, ensejando indenização por danos morais, bem como se o quantum fixado mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo-se a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constata-se a existência incontroversa de vício de adequação no produto, evidenciada pela falha no velocímetro de motocicleta zero quilômetro e pela necessidade de substituição integral do painel do veículo pelas fornecedoras.

Aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária das rés, conforme o art. 18 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de reparação dos danos sofridos pelo consumidor.

Afasta-se a alegação de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a reclamação do vício ocorreu dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, inexistindo mora ou negligência apta a romper o nexo causal.

Reconhece-se o nexo causal entre o defeito no velocímetro e os danos materiais, consistentes em multas de trânsito aplicadas durante o período em que o vício já se manifestava no veículo.

Entende-se configurado o dano moral, pois a aquisição de veículo novo com defeito em componente essencial frustra a legítima expectativa do consumidor, gera insegurança e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

Considera-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Mantém-se a verba honorária fixada no patamar máximo legal, inviabilizando a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8149723-36.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ASA MOTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

e outros
e como Apelado
FELIPE ESTRELA MARQUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S